Tribunal: TJSP
Processo: 1022274-68.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Compromisso de compra e venda – Pretensão à rescisão pelos compradores, sob alegação de impossibilidade de pagamento do preço avençado – Restituição em parcela única dos valores pagos, com correção a partir do desembolso – Direito à retenção de 20% pela vendedora conforme previsão contratual – Abusividade não verificada – Juros de mora a contar do trânsito em julgado – Análise do Recurso

Ementa:
*Compromisso de compra e venda – Pretensão à rescisão pelos compradores, sob alegação de impossibilidade de pagamento do preço avençado – Restituição em parcela única dos valores pagos, com correção a partir do desembolso – Direito à retenção de 20% pela vendedora conforme previsão contratual – Abusividade não verificada – Juros de mora a contar do trânsito em julgado – Análise do Recurso Especial no 1.740.911/DF, julgado em caráter de recurso repetitivo – Verba honorária corretamente arbitrada – Recurso dos autores improvido e parcialmente provido o da ré.*